Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Constatadas a ausência de formalização da relação processual e de pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como a frustração das diligências para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, correta a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, haja vista a inércia do autor para dar prosseguimento ao feito.
2. Na hipótese de extinção por carência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é desnecessário o atendimento à regra de prévia intimação pessoal da parte autora insculpida no art. 485, § 1o, do CPC.
3. Recurso não provido.